Tribunal: TJPA
Processo: 0808379-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808379-32.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: WANDERSON ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação

predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, que no ato de sua decretação, o paciente não estaria mais no endereço por ele fornecido, não tendo comparecido em juízo e nem tampouco constituído advogado à época, situações que culminam na dificuldade de se dar prosseguimento à persecução penal.

Frise-se, ainda, a necessidade de se garantir a ordem pública, dada reiteração delitiva, posto que, segundo o Juízo,
“
entende que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, notadamente o perigo à ordem pública ante a reiteração delitiva do denunciado, o qual fora preso em flagrante de novo crime na cidade de Redenção, aliado ao risco concreto para a instrução processual e efetiva aplicação da Lei Penal, pois o acusado informou dois endereços anteriormente e não foi localizado nos mesmos, cabendo ainda ressaltar que afirma ser residente no município de Marabá, contudo foi preso na cidade de Redenção, sem qualquer explicação sobre o motivo de se encontrar naquele município, especialmente considerando a

redução da mobilidade social causada pela pandemia do Corona Vírus
”.

Portanto, diante a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Wanderson Alves da Silva.

Impetrante:
Fabiano Marinho da Sousa
.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0808379-32.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Fabiano Marinho da Sousa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Wanderson Alves da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/20061, consta na denúncia, que o fato ocorreu no dia 28 de abril de 2011, por volta das 15h33min, sendo que os policiais militares através de informações prestadas por populares foram informados que o paciente estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na Avenida jhadimusales (sic), nº 366, quitinete nº 15, bairro Laranjeiras, Marabá/PA. Ocorre que a denúncia
SÓ FOI APRESENTADA EM
31/03/2015,
- aproximadamente 3 (três) anos depois do suposto fato - e após a
apresentação da denúncia, o Juízo
a quo
expediu Mandado de Notificação nº 441/2015, com a finalidade de notificar o paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma que o paciente
não foi encontrado
no endereço ao qual foi realizada a diligência pelo Oficial de Justiça, tendo em vista que o endereço constante do mandado era da quitinete que o paciente residia a época (3 anos atrás). Diante disso, o r. Juízo determinou a realização de citação por edital,

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para manter o paciente em liberdade, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3499677
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3525400, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O paciente foi preso em flagrante em 28.04.2011 pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois estaria mantendo em depósito 21 (vinte e uma) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”.

O auto de prisão em flagrante foi homologado em 29.04.2011, oportunidade em que foi mantinha a segregação cautelar.

Em 16.05.2011, o advogado constituído do flagrado apresentou Pedido de Liberdade Provisória e, na oportunidade, informou o endereço do réu como sendo na Av. Paraíso, 30, quadra 129, Bairro Novo Planalto, Marabá/PA. O pleito foi indeferido pelo juízo.

Em 14.06.2011, o advogado constituído apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva do flagrado, oportunidade em que ratificou o endereço acima indicado, e noticiou excesso de prazo, pois o inquérito não fora devidamente relatado e encaminhado pela autoridade policial ao juízo. O juiz despachou para que fosse certificado sobre a remessa ou não do inquérito policial, o que foi confirmado pela secretaria, e, em 14.07.2011, o juízo relaxou a prisão do suspeito WANDERSON ALVES DA SILVA.

A denúncia foi ofertada em 07.04.2015 imputando ao acusado o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em 14.04.2015, foi proferido despacho determinando a notificação do acusado.

O mandado de notificação foi inicialmente expedido de acordo com o endereço que o acusado forneceu a quando do seu interrogatório em delegacia, qual seja,
Av. Adimusales

(sic
–
Wadi Moussalem)), nº 366, Kitnet nº 366, Bairro Laranjeiras, Marabá/PA
, porém o acusado não foi encontrado mais no local. Posteriormente, o juízo determinou que o mandado de notificação fosse expedido com o endereço informado pela defesa constituída a quando da apresentação dos pedidos de liberdade, qual seja,
Av. Paraíso, 30, quadra 129, Bairro Novo Planalto, Marabá/PA
, todavia o acusado também não foi encontrado no local.

O Ministério Público apresentou endereço alternativo para notificação do acusado em petição datada de 19.11.2015, qual seja,
Av. Paraíso, quadra 123 ou 129, Lote 30,

Bairro Novo Planalto/Independência, Marabá/PA
, anexando o resultado da pesquisa no bando de dados. Entretanto, mais uma vez, o denunciado não foi encontrado no local.

Diante desse quadro, o Ministério Público requereu a citação por edital, bem como a decretação da prisão preventiva, o que foi deferido por este juízo em decisão datada de 16.09.2016.

Apenas em 2020, precisamente em 04.08.2020, o juízo recebeu a informação de que o acusado fora preso na cidade de Redenção.

A Defesa do acusado apresentou Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, contudo este foi indeferido, pois este juízo entende que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, notadamente o perigo à ordem pública ante a reiteração delitiva do denunciado, o qual fora preso em flagrante de novo crime na cidade de Redenção, aliado ao risco concreto para a instrução processual e efetiva aplicação da Lei Penal, pois o acusado informou dois endereços anteriormente e não foi localizado nos mesmos, cabendo ainda ressaltar que afirma ser residente no município de Marabá, contudo foi preso na cidade de Redenção, sem qualquer explicação sobre o motivo de se encontrar naquele município, especialmente considerando a redução da mobilidade social causada pela pandemia do Corona Vírus.
Registro ainda que o

acusado afirma residir no endereço que ora declina há mais de dez anos (Folha 06, quadra

59, lote 25, Nova Marabá, Marabá/PA - fatura de energia elétrica em nome de sua genitora

WILMA ALVES DA SILVA), contudo, em 2011, informou para este juízo que morava em

outro endereço (Av. Paraíso, 30, quadra 129, Bairro Independência/Planalto, Marabá/PA),

igualmente anexando uma fatura de energia elétrica em nome de sua genitora WILMA

ALVES DA SILVA
. Portanto, neste particular, as informações prestadas em juízo pelo paciente, ao sentir desta magistrada, carecem de credibilidade
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3537307) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3499109,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou, substancialmente, a presença do requisito da aplicação da lei penal.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, que no ato de sua decretação, o paciente não estaria mais no endereço por ele fornecido, não tendo comparecido em juízo e nem tampouco constituído advogado à época, situações que culminam na dificuldade de se dar prosseguimento à persecução penal.

Frise-se, ainda, a necessidade de se garantir a ordem pública, dada reiteração delitiva, posto que, segundo o Juízo,
“
entende que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, notadamente o perigo à ordem pública ante a reiteração delitiva do denunciado, o qual fora preso em flagrante de novo crime na cidade de Redenção, aliado ao risco concreto para a instrução processual e efetiva aplicação da Lei Penal, pois o acusado informou dois endereços anteriormente e não foi localizado nos mesmos, cabendo ainda ressaltar que afirma ser residente no município de Marabá, contudo foi preso na cidade de Redenção, sem qualquer explicação sobre o motivo de se encontrar naquele município, especialmente considerando a

redução da mobilidade social causada pela pandemia do Corona Vírus
”.

Portanto, diante a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 02/09/2020